Tribunal: TJBA
Processo: 0501788-65.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501788-65.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIANNE CUNHA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação monitória, relativa a contrato de prestação de serviços de gerenciamento de frota.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o argumento do apelante sobre a insuficiência e a unilateralidade das provas da prestação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese da defesa, concluindo que o conjunto probatório era suficiente para instruir o procedimento monitório.

5. O julgado também consignou que o município não cumpriu seu ônus de impugnação específica, limitando-se a uma negativa genérica diante dos documentos que comprovavam a prestação dos serviços.

6. A pretensão do embargante, sob a alegação de omissão, demonstra inconformismo com a valoração da prova e busca indevidamente o reexame do mérito, o que é vedado na via dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0501788-65.2019.8.05.0113, em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, e como embargada
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.